Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-92.2020.8.11.0053
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000973-92.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FLAVIO ROGERIO SANTOS DA CRUZ - CPF: 030.136.281-54 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000973-92.2020.8.11.0053

APELANTE: BANCO BS2 S.A

APELADO: FLAVIO ROGERIO SANTOS DA CRUZ

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– ACOLHIMENTO – CITAÇÃO EFETIVADA EM NOME DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO ECONÔMICO DO BANCO OLÉ BONSUCESSO S/A - RECURSO PROVIDO.

Não existindo prova nos autos de que o BANCO BS2 S.A faz parte do grupo econômico que incorporou o BANCO OLÉ BONSUCESSO S/A e, por consequência, passou a gerir o contrato de empréstimo firmado entre este e a parte autora, inconteste a ilegitimidade do BANCO BS2 S.A para figurar no polo passivo da lide.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BS2 S.A
, contra a sentença que julgou procedente a
ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
FLAVIO ROGERIO SANTOS DA CRUZ
, para:
a
) determinar a conversão da modalidade cartão de crédito para empréstimo consignado;
b
) determinar a restituição em dobro dos valores cobrados em excesso;
c
) condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$3.000,00 a título de danos morais à autora, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento e,
d
) condenar o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC/15.

P
reliminarmente, argui o banco recorrente a nulidade da citação ocorrida nos autos, posto que foi enviada no endereço do Banco Olé Consignado S.A, o qual não faz parte do grupo econômico do Banco BS2 S.A e, ainda sua
ilegitimidade
para figurar no polo passivo da lide, visto que o contrato em discussão foi firmado com o Banco Olé Consignado, ou seja, instituição financeira que não faz parte do grupo econômico do Banco BS2 S.A.

No mérito, insiste na tese de ausência de responsabilidade quanto à eventual restituição de valores à apelada, porquanto entende que não restou comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes.

No mais, aduz
que a autora/apelada não faz jus à repetição de indébito, nem mesmo na forma simples, face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, ou
subsidiariamente, pela redução dos danos morais com a compensação do valor disponibilizado a autora.

Contrarrazões no ID no 204080736, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que o autor
FLAVIO ROGERIO SANTOS DA CRUZ

ajuizou
ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO OLÉ BONSUCESSO S/A
,
ao argumento de
que é servidor público estadual e, em razão das dificuldades financeiras em honrar seus compromissos, resolveu promover uma auditoria em suas finanças e obrigações.

Ressaltou que, após a realização da citada auditoria, constatou que desconhece o Contrato de Cartão de Crédito Consignado, supostamente firmado com o banco apelado e que vem ocasionando descontos mensais em sua folha de pagamento.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados do sua folha de pagamento, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

De posse dos autos, o magistrado singular deferiu o
“[...] pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional deduzido, para determinar à parte Requerida abstenha-se de praticar novos descontos no salário da parte requerente [...]”
, bem como determinou a citação do requerido
“[...] para querendo contestar a presente, no prazo legal [...]”
. (Sic. ID no 204080685).

Ocorre que, ao invés de a Secretaria expedir mandado de citação em nome do requerido, qual seja:
BANCO OLÉ BONSUCESSO S/A
, de forma equivocada expediu em nome do
BANCO BS2 S.A
, senão vejamos:

E mais, atendendo a determinação do Juízo
a quo
, para se manifestar quanto à citação do requerido
“[...] em razão da divergência de nomes [...]”
(Sic. ID no 204080696), no referido mandado, certificou a Secretaria,
in verbis
:

“[...] CERTIFICO QUE O BANCO BS2 SA É O SUCESSOR DO BANCO OLÉ BOM SUCESSO TENDO INCLUSIVE O MESMO CNPJ, NÃO TENDO NADA Á RETIFICAR [...]”
(Sic. ID no 204080697).

Assim, à vista do decurso do prazo do requerido para apresentação de contestação, julgando antecipadamente o feito, o magistrado singular proferiu a decisão ora recorrida.

Inconformado, apelou o
BANCO BS2 S.A
, arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide
, porquanto o contrato em discussão foi firmado com o
BANCO BONSUCESSO S.A
, ou seja, instituição financeira que não faz parte do grupo econômico do apelante.

A preliminar prospera.

Isto porque, constata-se que laborou em equívoco a Secretaria da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger – MT, ao certificar
“[...]
QUE O BANCO BS2 SA É O SUCESSOR DO BANCO OLÉ BOM SUCESSO
[...]”
(Sic. ID no 204080697), posto que, além de não constar nenhum documento comprobatório de tal fato nos autos, é fato público e notório na mídia nacional que a incorporação do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
se deu com
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

e não ao Banco BS2.

Aliás, nesse sentido, colhe-se do site
https://institucional.oleconsignado.com.br/ole_santander
,
in verbis
:

No mesmo sentido, da jurisprudência,
in verbis
:

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - LEGITIMIDADE PASSIVA -
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. INCORPORADO PELO BANCO ANTANDER (BRASIL) S.A
. - PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - ASSINATURA FALSA CONSTATADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS- MANUTENÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO ARBITRAMENTO.

Após a finalização da incorporação do Bando Olé Bonsucesso Consignado pelo o Banco Santander (Brasil) S.A. passou a se responsabilizar pela administração de todos os contratos de produtos consignados, anteriormente comercializados pelos Bancos Bonsucesso e Olé Consignado [...]”
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.109753-8/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2022, publicação da súmula em 13/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS PLEITO DE RETIFICAÇÃO DE POLO PASSIVO FORMULADO PELO BANCO SANTANDER. INCORPORAÇÃO DO BANCO OLE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
Sendo comprovada mediante a apresentação de ata de assembleia a incorporação do Banco Ole CONSIGNADO S/A pelo Banco Santander (Brasil) S/A e a extinção daquele, comporta acolhida o pleito de retificação do polo passivo, diante da sucessão por incorporação verificada
. RECURSO PROVIDO.”
(TJPR - 15a C.Cível - 0053852-83.2021.8.16.0000 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 27.11.2021)

Portanto, comprovado que a incorporação do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
se deu com
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

e não ao Banco BS2, inconteste a ilegitimidade deste para figurar no polo passivo.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar para reconhecer a ilegitimidade do
BANCO BS2 S.A
requerido para responder à ação quanto ao
contrato em discussão e, por consequência,
anulo
o ato sentencial recorrido, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para as providências cabíveis.

Via de consequência, condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios recursais fixados em R$500,00, suspensa a exigibilidade em face da assistência judiciária concedida ao autor/apelado (ID no
204080685)
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024